Tribunal: TJDFT
Processo: 0739305-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739305-41.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: MARCO AURELIO FERREIRA SANTOS REQUERIDO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marco Aurélio Ferreira Santos contra a decisão proferida em ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais que indeferiu a tutela provisória de urgência consistente em determinar que o agravado forneça-lhe medicamentos e tratamentos conforme prescrição médica. O agravante informa que é portador de câncer hematológico (mieloma múltiplo iga/kappa, estágio R-ISS3/DS IIIB). Relata que o médico assistente requereu medicamentos e tratamentos oncológicos com urgência, pois a neoplasia seria extremamente grave e deveria ser tratada prontamente diante do altíssimo risco de evolução para óbito. Declara que o agravado não autorizou o tratamento e os fármacos, razão pela qual seu quadro de saúde piorou e foi internado novamente. Argumenta que os medicamentos e tratamentos requeridos possuem respaldo científico. Pondera que a decisão do médico assistente quanto ao tratamento deve ser observada. Transcreve jurisprudência a favor de sua tese. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para obrigar o agravado a fornecer os medicamentos e tratamentos constantes do relatório médico no prazo de vinte e quatro (24) horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Pede a reforma da decisão agravada nos termos da liminar requerida. Sem preparo, por ser beneficiário da gratuidade da justiça. Brevemente relatado, decido. O Relator poderá deferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao receber o agravo de instrumento total ou parcialmente, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo restem demonstrados (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra a presença dos requisitos supramencionados. Constato dos autos que o agravante é beneficiário do plano de saúde agravado e possui diagnóstico de mieloma múltiplo (CID C90.0). O laudo médico apresenta as seguintes informações e recomendações de tratamento: O paciente MARCO AURELIO FERREIRA SANTOS foi devidamente diagnosticado em 29/08/2024 com MIELOMA MULTIPLO (CID C90.0) IgA/lambida de alto risco (LDH&gt;2x LSN). O paciente se apresenta com anemia grave, insuficiência renal aguda, hipercalcemia grave sintomática, múltiplas lesões ósseas lícitas inclusive com fraturas ósseas secundárias ao câncer de base e múltiplos tumores ósseos (plasmocitomas) principalmente em coluna vertebral sistema nervoso central (sela turca, com compressão de glândula hipófise). Quadro extremamente agressivo, em piora rápida e progressiva grave e muito sintomático. Com necessidade de uso de opioides para controle de dor óssea oncológica. Logo no dia 30/08//2024 foi solicitado tratamento poliquimioterápico/imunoterápico de primeira linha preconizado por toda literatura nacional e internacional (protocolo DARA-VRd). Conforme preconiza a literatura atual, forma solicitados à princípio 4 ciclos de Dara-VRd de indução para o paciente (ciclos semanais num total de 16 infusões 4 ciclos) o protocolo solicitado é o seguinte: MONTELUCASTE 10MG via Oral no D1, D8, D15 e D22 de cada ciclo por 4 ciclos (16 doses) DEFENIDRIN 50MG Endovenoso no D1, D8, D15 e D22 de cada ciclo por 4 ciclos (16 doses) NOVALGINA 1000MG Endovenosa no D1, D8, D15 e D22 de cada ciclo por 4 ciclos (16 doses) DECADRON 40MG Endovenoso no D1, D8, D15 e D22 de cada ciclo por 4 ciclos (16 doses) BORTEZOMIBE 2,3MG Subcutâneo no D1, D8, D15 e D22 de cada ciclo por 4 ciclos (16 doses) DALINVI 1800MG Subcutâneo no D1, D8, D15 e D22 de cada ciclo por 4 ciclos (16 doses) REVLIMID 10MG 21 CAPSULAS Via oral no D1 de cada ciclo por 4 ciclos (84 comprimidos) NEULASTIN 1AMP Subcutânea no D22 de cada ciclo por 4 ciclos (4 doses) O tratamento quadruplo está indicado em todas as diretrizes nacionais e internacionais para casos de Mieloma Múltiplo grave de alto risco como é o caso do paciente. Os medicamentos foram todos negados pelo convênio. O paciente já está com a doença em progressão e piora (inclusive tendo tido indicação de internação hospitalar no período) há 19 dias, apesar de ter sido solicitado tratamento oncológico na urgência (segundo ANS, deve ser liberado em ate 05 dias nos casos oncológicos graves). Caso o tratamento atrase mais ou continue sendo negado, o paciente evoluirá para insuficiência renal terminal com a necessidade de hemodiálise para o resto da vida (o que pode ser evitado com o início urgente do tratamento), além de correr risco de ter várias fraturas ósseas, inclusive em coluna vertebral, crescimento dos tumores ósseo de sistema nervoso central com risco de compressão e secção de nervos podendo levar a paraplegia e/ou tetraplegia (dependendo do nível da lesão). Além disso, esta com hipercalcemia grave secundária à doença de base, de difícil controle, que pode levar arritmias cardíacas e morte súbita. Portanto e de extrema urgência o início do tratamento do paciente com o esquema preconizado para salvar-lhe de sequelas orgânicas graves e do risco de morte iminente.[1] Verifico, em análise perfunctória, que a escolha do tratamento e os eventuais danos decorrentes da falta da terapia foram demonstrados no relatório médico. Observo que houve negativa de fornecimento dos fármacos por parte do agravado.[2] A probabilidade do direito do agravante ficou evidenciada em razão de sua necessidade no recebimento dos medicamentos indicados pelo médico assistente. O perigo de dano foi demonstrado diante da condição de saúde apresentada. A recusa da operadora do plano de saúde de custear medicamento registrado na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e prescrito pelo médico do paciente é, em tese, abusiva, especialmente quando for indispensável para a conservação da vida do beneficiário. Registro que os medicamentos prescritos pelo médico assistente do agravante não podem ser autoadministrados pelo paciente em seu ambiente domiciliar e exige assistência por profissional de saúde habilitado, razão pela qual são de cobertura obrigatória pela operadora do plano de saúde.[3] Confiram-se julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (OCRELIZUMABE) PARA TRATAMENTO DE ESCLEROSE MÚLTIPLA. RECUSA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE. 1. É assente no STJ o entendimento segundo o qual o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, procedimento ou material imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário. 2. Segundo a jurisprudência do STJ, "é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental" (AgInt no AREsp 1.653.706/SP, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020; AgInt no AREsp 1.677.613/SP); AgInt no REsp 1.680.415/CE, Quarta Turma, julgado em 31/8/2020, DJe 11/9/2020). (...) (AgInt no REsp n. 1.979.870/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL. RECUSA ILEGÍTIMA. ROL DA ANS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, INSUMOS E TRATAMENTO NA FORMA INDICADA PELO MÉDICO RESPONSÁVEL. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE DEMONSTRADAS. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, editado pela ANS e constante de Resolução Normativa, representa a garantia mínima aos usuários dos serviços dos planos de saúde, não ficando esgotados os procedimentos que possivelmente serão cobertos pelas operadoras dos planos de saúde. 2. Eventual ausência de previsão de materiais indicados por médico no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde não exime a responsabilidade do plano de saúde em realizar o custeio, sob pena de se comprometer a finalidade do contrato do seguro de saúde, que se consubstancia na assistência à saúde do contratante, principalmente nas situações de maior vulnerabilidade. 3. Conforme precedentes de deste TJDFT, ainda que exista cláusula contratual restritiva a concessão de insumos, como equipamentos, aparelhos e objetos, esta não pode se sobrepor ao direito fundamental à saúde do paciente, pois não é a ANS ou o plano de saúde que faz juízo de valor sobre o melhor e mais eficaz tratamento, cabendo tal decisão somente ao médico, profissional de saúde, que indica, com base em critérios científicos, o procedimento mais adequado e eficaz para o tratamento da parte autora. 4. No caso concreto, ficou evidenciada a adequação, necessidade e urgência da realização do tratamento indicado pelo profissional de saúde que acompanha a agravante, tendo em vista a gravidade da situação da paciente que é acometida por outras enfermidades, de modo que os materiais solicitados se mostram, neste momento, como essenciais para a possível melhora na qualidade de vida da beneficiária. 5. Antecipação de tutela confirmada 6. Agravo de Instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1857288, 07460411220238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 15/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalto que o objeto da prestação dos serviços prestados pelo agravado está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, os quais demandam tratamento preferencial e não podem ser negligenciados. Afigura-se de boa cautela, ao menos neste momento processual, conceder a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada. Ante o exposto, defiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o agravado seja obrigado a fornecer os medicamentos e tratamentos conforme relatório médico de id 64160167 no prazo de vinte e quatro (24) horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 64160167. [2] id 211386922 dos autos originários. [3] REsp n. 1.927.566/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/8/2021.